Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716585-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS DE ASSIS DA SILVA contra decisão (ID 194002480) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP e ao INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o impetrante pretendia a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para o provimento de vagas e curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58377225), alega que: 1) o candidato foi considerado como não recomendado, supostamente devido a uma alteração na audiometria; 2) os laudos médicos apresentados demonstram que o candidato não apresenta perda auditiva, está dentro dos limites impostos quanto às frequências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz, não excede os 35dB em nenhuma delas e não ultrapassa 50dB nas demais frequências; 3) possui laudos que comprovam sua aptidão ao exercício da atividade militar; 4) nos documentos constam que ele possui leve perda neurossensorial, mas isso não é condição incapacitante; 5) é inconstitucional a proibição da posse em cargo público para candidatos aprovados em concurso que tenham sido previamente diagnosticados com doença grave; 6) o objetivo de uma avaliação médica é verificar a capacidade do candidato para o exercício das funções pretendidas; 7) a condição do requerente não é grave e sequer pode-se comparar aos desafios de um câncer, como no julgado do Tema 1.015 pelo Supremo Tribunal Federal; 8) os princípios norteadores da atividade administrativa são vetores para a aplicação do referido Tema; 9) o Poder Judiciário tem a competência para anular ato que impeça um candidato apto de prosseguir no concurso. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato que considerou o candidato não recomendado, a fim de que prossiga nas demais etapas do certame, ainda que na condição sub judice, com reserva da vaga. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o candidato foi considerado inapto por alteração na audiometria (ID 193629131). O item 2.1, Anexo II, do Edital de Abertura para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal estabelece que “Na prova com audiômetro de tom puro: o candidato não deve ter limiar auditivo em cada ouvido, separadamente, maior que 35dB em nenhuma das 3 (três) frequências de 500Hz, 1000Hz e 2000Hz, nem maior que 50dB em nenhuma das demais frequências testadas (250Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz e 8000Hz). (ID 193629124, Pág. 17). A audiometria entregue à banca examinadora informa que no ouvido esquerdo, entre as frequências 6000Hz e 8000Hz, há perda auditiva sensorial leve. As demais frequências estão dentro do padrão de normalidade (ID 193629139). O gráfico do referido exame informa que entre as frequências 6000 e 8000Hz, a perda é inferior a 50bB. Ou seja, a perda auditiva no ouvido esquerdo não ultrapassa o limite exigido no edital, que veda perda auditiva superior a 50dB para as frequências de 6000Hz e 8000Hz. Assim, a alteração na audiometria não é suficiente para eliminar o candidato, que atende os limites previstos no item 2.1, Anexo II, do Edital de Abertura. DEFIRO a tutela antecipada recursal para conceder a liminar em mandado de segurança e suspender o ato que considerou o candidato não recomendado por alteração em audiometria, a fim de que prossiga nas demais etapas do certame, na condição sub judice, com reserva de vaga. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator